Tribunal: TJSP
Processo: 0176569-46.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0176569-46.2006.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0176569-46.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ALESSANDRO AUGUSTUS ALBERTI, é apelado/apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), ANA LIARTE E PAULO BARCELLOS
GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0176569-46.2006.8.26.0000
2
Voto no 34.773
Apelação no 0176569-46.2006.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Alessandro Augustus Alberti e outro
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que não determinou a
aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal,
entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de
repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09
deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção
monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810).
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério
definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ).
Julgado parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 108/113 esta C. Câmara decidiu
pela procedência parcial da ação, mas não determinou a aplicação da Lei no
11.960/2009.
A Fazenda do Estado de São Paulo, então, interpôs
recurso especial a fls. 116/127.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 142/145).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0176569-46.2006.8.26.0000
3
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior
Tribunal de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre
crédito da servidora, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09
deve ocorrer apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária
deve ser aplicada com base no IPCA-E.
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o crédito
do autor sujeita-se aos seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0176569-46.2006.8.26.0000
4
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E;
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se o julgado
para determinar que em relação aos juros incida a Lei no 11.960/09, desde a
sua entrada em vigor; e em relação à correção monetária seja aplicado índice
IPCA-E. Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério
definido no REsp no 1.492.221/PR, (Tema no 905 do STJ).
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR